Tribunal: TJBA
Processo: 8015996-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015996-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: DAVIDSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LARA REGINA MARQUES VAZ, HANNAH CAROLINE NOVAZ DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO DE ALUNO EM CONCURSO PÚBLICO. TUTELA CONCEDIDA PARA ACELERAÇÃO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
LEI nº 9.394/96 E
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.

TUTELA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a antecipação da disponibilização de aulas e atividades pedagógicas, com vistas à conclusão acelerada de curso superior pelo autor, em razão de aprovação em concurso público para ingresso na Polícia Militar. A decisão condicionou a medida à aprovação prévia do aluno no semestre anterior e fixou multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário impor à instituição de ensino superior a aceleração de curso fora das hipóteses legais e regulamentares, especialmente quando ausente a comprovação de extraordinário aproveitamento acadêmico exigido para abreviação da duração do curso.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa, permitindo-lhes estabelecer critérios próprios de avaliação e organização acadêmica, nos termos do art. 207.

4. A abreviação da duração de cursos superiores, prevista no art. 47, § 2º, da Lei nº 9.394/96, exige demonstração de extraordinário aproveitamento nos estudos, aferido por meio de avaliação específica por banca examinadora.

5. Regulamento interno da instituição estabelece critérios objetivos para a concessão da abreviação, incluindo média mínima por disciplina e integralização de percentual mínimo da carga horária, os quais não foram preenchidos pelo agravado.

6. A aprovação em concurso público não substitui o cumprimento dos requisitos legais e acadêmicos exigidos para abreviação do curso.

7. A intervenção judicial, nessas circunstâncias, viola a autonomia universitária e compromete a observância dos critérios pedagógicos e normativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para revogar a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:

“1.A abreviação da duração de curso superior exige a comprovação de extraordinário aproveitamento acadêmico, nos termos do art. 47, § 2º, da Lei nº 9.394/96 e das normas institucionais.

2. É indevida a intervenção judicial para impor a aceleração de curso superior quando ausentes os requisitos legais e regulamentares, sob pena de violação à autonomia universitária.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/96, art. 47, § 2º; CPC, art. 335.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 647482 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 01.03.2011; TJBA, AI nº 8057523-13.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8015996-76.2026.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
e parte(s) recorrida(s)
DAVIDSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Des
a. Cynthia Maria Pina Resende

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça